Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740036-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA PACIENTE: JOSE ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RENATO MARQUES ROSA, advogado constituído, com OAB/DF no 39.584, em favor JOSÉ ALVES DOS SANTOS, preso desde 10/9/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu liberdade provisória mediante fiança (fls. 50/52). Alega o impetrante que a prisão é ilegal, pois “o paciente está preso única e exclusivamente por não ter recolhido a fiança arbitrada, por não ter condições de recolher a fiança”. Pontua ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Requer, com isso, o relaxamento da prisão. Não houve pedido liminar. Em informações, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, comunica que “No dia 14 de setembro do ano em curso, foi recolhida a fiança e o comprovante de pagamento juntado aos autos, tendo sido adotadas as providências para a soltura do paciente, com a observação de que foi conferida força de alvará de soltura à decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. No momento, aguarda-se a conclusão das diligências investigativas, para posterior encaminhamento do inquérito policial ao Ministério Público” (fls. 67/68). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Leonardo Roscoe Bessa, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 71/72). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, a fiança fixada pelo Núcleo de Audiência de Custódia foi paga pelo paciente, razão pela qual foi expedido alvará de soltura em seu favor (fls. 67/68). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 19:15:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora